Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. QUANTIA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA DE DANO DECORRENTE DA DEMORA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva
2. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Desse modo, sendo cumprida a obrigação, ainda que a destempo, sem ocasionar danos à parte contrária, impõe-se a redução do montante a ser executado para patamar condizente com o risco suportado
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.